Tribunal: TJBA
Processo: 0117364-63.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117364-63.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS QUEIROZ, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MAYANNA BRANDAO MESSIAS DE FIGUEREDO MOREIRA, WALTER BASTOS SACRAMENTO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: EDNAIR FRANCA DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
IVAN DE SOUZA TEIXEIRA, DECIO BENEDITO DIAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória e cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em relação à nota promissória e à cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou modificação da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se às execuções fundadas em nota promissória o prazo prescricional trienal previsto nos arts. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966, contado do vencimento do título.

5. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a pretensão executiva contra emitente e avalista de nota promissória prescreve em três anos a partir do vencimento.

6. Verifica-se a prescrição da pretensão executiva quando a execução é ajuizada após o decurso do prazo de três anos do vencimento do título, como no caso em que o vencimento ocorreu em 21/05/2002 e a ação foi proposta apenas em 21/03/2007.

7. À cédula de crédito bancário aplica-se igualmente o prazo prescricional trienal, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

8. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório exige a efetiva citação válida no prazo legal, não se configurando quando o exequente não promove diligências eficazes para sua realização.

9. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da inércia da parte exequente, e não de falha do serviço judiciário.

10. Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação em segundo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0117364-63.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada EDNAIR FRANCA DE AMORIM e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .